Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação à penhora para desconstituir a constrição do valor bloqueado via BACENJUD da conta da executada, por parte tratar-se de verba salarial e parte, de valor depositado em conta poupança. 1.1. A pretensão do recurso refere-se à possibilidade da penhora de todo o valor penhorado em seu favor.
2. Ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 2.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
4. O princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.
5. Decisão reformada para o levantamento do valor que corresponde à 10% dos proventos da agravada, que correspondem à pensão bruta de R$ 4.127,96 (quatro mil, cento e vinte e sete reais e noventa e seis centavos) percebidos do Ministério da Infraestrutura, abatidos os descontos compulsórios, até a satisfação do débito exequendo de R$ 22.572,96 (vinte e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), acrescidos de correção monetária desde a data de elaboração do laudo pericial e juros de mora de 1% ao mês desde 27/9/2019
6. Recurso parcialmente provido.